Tribunal: TJES
Processo: 5009041-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009041-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERONITA BERNARDO VALLI NARDOTO
RECORRIDO: MAXWELL VIANA LANNA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009041-65.2023.8.08.0012

RECORRENTE: HERONITA BERNARDO VALLI NARDOTO

RECORRIDO: MAXWELL VIANA LANNA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HERONITA BERNARDO VALLI NARDOTO
em face de
MAXWELL VIANA LANNA,
aduzindo a requerente que iniciou tratamento odontológico junto ao requerido para colocação de 03 implantes, mediante pagamento da importância de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais). Informa, no entanto, que após a conclusão do serviço as próteses se soltaram em apenas 01 semana, não autorizando qualquer tipo de tratamento posterior por se encontrar traumatizada. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6786860), o requerido argui preliminares de incompetência do juizado especial e prescrição. No mérito, informa que a consolidação óssea em casos de implantes não dura menos do que 4 meses, a depender do organismo do paciente. Além disso, destaca que a autora abandonou o tratamento.

Audiência conciliatória (ID 6786864), sem êxito na proposta conciliatória.

A sentença (ID 6786865) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6786868), sustentando ser necessária a realização de perícia técnica para solução do caso, destacando que a mesma não foi requerida em momento oportuno por estar desassistida de advogado.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 6786875).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A causa tem como pedido de fundo a restituição de danos materiais e morais suportados pela consumidora em razão de suposta falha na prestação dos serviços pelo requerido em seu tratamento odontológico (implantes).

O requerido, por sua vez, nega veemente as alegações trazidas.

Com efeito, verifico que não há nos presentes autos conjunto probatório capaz de dirimir satisfatoriamente a presente lide, motivo pelo qual se faz necessária a produção de prova pericial.

Digo isso devido ao fato de que o laudo apresentado pela autora no ID 6786854 - Pág. 7, indica a possibilidade de
“instabilidade da prótese existente”
, no entanto, ressalvo desde logo que o mesmo foi produzido de forma unilateral pela mesma. Se não bastasse, em sede recursal, a recorrente, já acompanhada de advogado, informa que
“a presente causa não poderia, em hipótese alguma, ser julgada sem a produção da prova pericial, o que a torna padecente de nulidade, devendo ser reformada, para que retorne o feito em momento imediatamente posterior à segunda proposta de conciliação, realizada na Audiência de Instrução e Julgamento, para que possa o Juízo de primeiro grau definir qual modalidade de prova pericial entende cabível, daí desbordando em uma das consequências acima elencadas”
(ID 6786868 - Pág. 6).

Assim, é certo que para a elucidação da controvérsia é indispensável a realização de prova pericial técnica acerca da questão posta em juízo, tornando-se inviável o prosseguimento do feito no âmbito dos juizados especiais, levando-se em consideração o rito procedimental que aqui segue. Nesse sentido colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
IMPLANTE DE FACETAS DE RESINA JAPONESA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE EXIGEM CONHECIMENTO TÉCNICO E ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0002883-83.2021.8.16.0123 Palmas, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 27/11/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/11/2023).

Ante o exposto, face a necessidade de realização de perícia técnica para atestar se, de fato, houve falha na prestação dos serviços pelo requerido, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei n. 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica e extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)